Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003113-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVANTE), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 282.107.351-87 (AGRAVADO), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.558.681/0001-37 (AGRAVADO), MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 521.265.281-20 (AGRAVADO), MILTON A. DE S. JUNIOR EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.200.634/0001-17 (AGRAVADO), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA - CPF: 013.067.121-57 (AGRAVADO), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.542.347/0001-95 (AGRAVADO), FLAVIA MENDES VIEIRA - CPF: 897.395.401-63 (AGRAVADO), FLAVIA M. VIEIRA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.197.123/0001-93 (AGRAVADO), CAMILA PELONIA BOCHORNY - CPF: 038.364.411-95 (AGRAVADO), CAMILA PELONIA BOCHORNY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.367.334/0001-27 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), oabmt (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em processo de recuperação judicial dos produtores rurais Ubiraci Oliveira de Sousa e outros, que declarou a essencialidade de bens móveis e prorrogou o prazo de blindagem (stay period) por mais 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste interesse recursal quanto à prorrogação do prazo de blindagem diante do decurso do período deferido; e (ii) definir se está demonstrada, de forma suficiente e individualizada, a essencialidade do veículo Chevrolet S10 LTZDD4A, modelo 2023/2024, para justificar sua permanência na posse dos recuperandos, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que prorrogou o stay period por 180 dias foi proferida em 18/12/2024, encontrando-se atualmente esgotado o referido prazo, o que torna inócua a análise do ponto, por ausência de utilidade prática.

4. A essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária constitui exceção à regra da extraconcursalidade, exigindo prova robusta, individualizada e tecnicamente fundamentada da indispensabilidade do bem à continuidade das atividades empresariais.

5. A aquisição do veículo Chevrolet S10 LTZDD4A ocorreu menos de três meses antes do ajuizamento da recuperação judicial, sem adimplemento de qualquer parcela do contrato, o que reforça o ônus justificativo quanto à alegação de essencialidade.

6. As alegações dos recuperandos são genéricas e desprovidas de documentação técnica que demonstre a imprescindibilidade do bem, como a sua utilização frequente, a inexistência de meios alternativos ou a inserção direta no fluxo operacional da atividade rural.

7. A certidão do Oficial de Justiça revela que o bem estava na posse de terceiro alheio à atividade produtiva do grupo, o que compromete frontalmente a tese de essencialidade.

8. A utilização eventual para deslocamentos, aliada à natureza de veículo de alto padrão e à ausência de prova técnica de sua função no ciclo produtivo, revela finalidade de incremento ou substituição de frota, e não de efetiva necessidade operacional.

9. A instrumentalização do regime recuperacional para proteger bens não essenciais adquiridos às vésperas do pedido de recuperação compromete a segurança jurídica do sistema de garantias e afronta os objetivos legítimos da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação do stay period que já se exauriu não comporta análise recursal por ausência de utilidade.

2. O reconhecimento da essencialidade de bem alienado fiduciariamente exige prova técnica, robusta e individualizada da sua indispensabilidade à atividade empresarial.

3. A aquisição de bem às vésperas do pedido de recuperação, sem comprovação de uso direto e necessário nas atividades da empresa, afasta a incidência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt nº 1002775-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.08.2025; TJMT, AgInt nº 1021677-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.11.2024; TJMT, AgInt nº 1001790-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.04.2024; TJMT, AgInt nº 1003973-94.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.10.2022; TJMT, AgInt nº 1033802-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.08.2025; TJMT, AgInt nº 1017270-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.07.2025; TJMT, AgInt nº 1036691-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO GM S.A. contra decisões proferidas pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1010556-18.2024.8.11.0003, prorrogou o
stay

period
por mais 180 dias e, posteriormente, reconheceu a essencialidade do veículo
Chevrolet S10 LTZDD4A, 2023/2024, placa SSD9E80
, de propriedade fiduciária do Agravante, determinando sua permanência na posse dos
Recuperandos
.

Nas razões recursais,
sustenta que a prorrogação do
stay

period
ocorreu de forma extemporânea, uma vez que o prazo de 180 dias já havia se esgotado. Ainda, aduz que a decisão impugnada violou a regra de
extraconcursalidade
dos créditos gara
ntidos por alienação fiduciária, de modo que
a alegação de essencialidade do veículo não se sustenta, pois não há prova concreta de sua necessidade para a a
tividade rural dos
Recuperandos
.

Ademais, destaca
que o bem foi adquirido às vésperas do pedido de recuperação judicial e
sequer estaria sendo utilizados
pelos devedores em recuperação judicial, conforme se extrai da c
ertidão
do oficial
de justiça juntada a
os autos
da ação de busca e apreensão,
que
atestou
a posse do veículo por terceiro estranho a relação jurídica.

Com tais argumentos, pugnou-se pela concessão d
e efeito suspensivo, para
afastar
a essencialidade do bem e a prorrogação do
stay

period
,
permitindo a continuidade dos atos constritivos.

Em primeiro momento, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
267560780
).

O banco agravante, então, interpôs o Agravo Interno de Id.
271538360
.

Posteriormente, em juízo de retratação, deferiu-se parcialmente o pleito recursal para afastar a declaração de essencialidade do referido bem móvel (Id.
283768383
).

Contrarrazões
ao agravo de instrumento
no Id.
272793851
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
subscrito pelo Exma
. Procurador
a
de Justiça

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, é
pelo
parcial
provimento do recurso
(Id.
305692397
)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise
restrita
ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Cuida-se, na origem, processo de recuperação judicial em que figura como devedores UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA, MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR, HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA, FLAVIA MENDES VIEIRA e CAMILA PELONIA BOCHORNY.

O presente agravo de instrumento possui como objeto duas decisões, proferidas na mesma relação processual.

No essencial, foi deliberado pelo d. Magistrado singular:

“
[...] O
recuperando reiterou o pedido de declaração de essencialidade dos veículos TOYOTA HILUX CABINE DUPLA SRX 2022/2023, Placa SCM9J10 e S10 LTZDD4A, CHEVROLET 2023/2024 PLACA SSD9E80, antes indeferido por este Juízo em razão da não demonstração do caráter de essencial.

Agora, com a nova manifestação (Id. 180086019) o recuperando descreve de forma individualizada a forma como cada um dos veículos é utilizado dentro da sua logística de funcionamento; e justifica, assim, a alegação de essencialidade apresentada.

Nesse contexto, considerando as novas razões que foram declinadas no caderno processual, tem-se que os veículos apontados pelos
recuperandos
são, de fato, essenciais à
continuidade das atividades
dos mesmos
, vez que utilizados nos serviços diários dos produtores rurais.

Por conseguinte, resta imperioso que os
recuperandos
sejam mantidos na posse livre de tais bens, para o êxito do processo de soerguimento;
havendo expressa
disposição legal que a ampara, dada a vigência do período de blindagem.

[...]

Por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pelos
recuperandos
e
DECLARO A ESSENCIALIDADE dos veículos
supra arrolados
, determinando que sejam os mesmos mantidos na posse do recuperando, até ulterior deliberação.

Os bens que já foram apreendidos deverão ser imediatamente restituídos para a posse da
recuperanda
.
[...
]”
(
Id. 180540091 –
PJe
origem).

Ainda:

“[...] Da análise acurada dos autos, tem-se que o pedido de prorrogação do prazo de blindagem merece acolhimento, na medida em que
denota-se
do curso processual que o grupo recuperando tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito; e que a não realização do conclave, até o presente momento, tem origem em causas adversas, que não são de culpa
do mesmo
.

Ademais, de proêmio, cumpre consignar que, acerca do prazo de blindagem, a Lei nº 11.101/2005 passou a prever a expressa possibilidade de prorrogação do interregno de 180 dias.

[...]

Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a ausência de culpa dos devedores no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, o grupo recuperando está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhado com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento.
Isto posto
,
DEFIRO
o pedido formulado e
PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA)
DIAS
.[...]
”

(Id.
179244077
–
PJe
de origem).

Contra a decisão supra, insurge-se a instituição financeira agravante, requerendo,
in limine,
a suspensão do provimento judicial, extirpando dos devedores o manto da proteção do
stay

period

e a essencialidade declarada sobre o bem móvel.

Pois bem.

Sem maiores delongas, da detida análise dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, assim como do cotejo dos autos de origem, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

De início,
no que tange a prorrogação do
stay

period
,
observa-se que a decisão que concedeu o prazo adicional foi proferida
em

18
/12/2024. Logo, o referido prazo de blindagem já há muito se esgotou, revelando-se
inócua
a pretensão recursal de reforma do
decisum,
diante da ausência de utilidade do provimento jurisdicional.

Ultrapassada a questão,
impende recordar que a essencialidade de bens de capital, para os efeitos da vedação prevista no art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005, não se presume e tampouco se infere a partir da mera alegação de utilidade ou conveniência do bem ao funcionamento do empreendimento em recuperação. Trata-se de exceção à regra da
extraconcursalidade
, que impõe à parte requerente o ônus probatório qualificado,
sob pena
de se desnaturar o sistema de garantias.

Aliás, assim já deliberou reiteradamente este
Eg
. Tribunal de Justiça:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA ESSENCIALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3
. A Lei
n .
11.101/2005 permite que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º), mas impede a retirada ou venda de bens de capital essenciais durante o período de suspensão (art. 6º, § 4º
) .

4. O reconhecimento da essencialidade de bens pode ser feito por categoria funcional
,
desde que haja demonstração objetiva da utilidade do bem na atividade empresarial
.
5. A falta de informações específicas sobre a função produtiva de determinado bem impede o reconhecimento da sua essencialidade
,
não sendo admissível declaração genérica desacompanhada de base técnica ou probatória
. Decisão reformada em parte para manter a essencialidade do bem comprovadamente declarado no laudo de constatação prévia.
[
...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10027751720258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2025)
(
g.n
)

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLAR
AÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS
. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3
. A Lei nº 11.101/2005 prevê que, embora créditos com garantia fiduciária não se submetam ao processo de recuperação judicial, os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais não podem ser
retirados durante o
stay

period
.

4.
A análise da essencialidade é casuística e deve considerar o impacto direto dos bens na operação da empresa.
No caso, os caminhões são fundamentais para o transporte de insumos e escoamento de produção agrícola, constituindo bens de capital imprescindíveis.

5 .
O relatório do Administrador Judicial e a documentação trazida pelo Grupo Atanes demonstram que a manutenção desses bens é necessária para a viabilidade econômica e o soerguimento da empresa. A alegação de insuficiência de funcionários não desqualifica a essencialidade dos caminhões, dado o modelo usual de contratação no setor de transportes.
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10216775220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)
(
g.n
)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 49, § 3º, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica
,
cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada
através de uma planilha com quilometragem rodado dia a dia, nomes dos condutores de cada um dos 15 veículos, com a respectiva comprovação de vínculo empregatício com empresa
recuperanda
e comprovação das notas fiscais dos
produtos
entregues em cada
viagem.
-” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001790-82.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

No caso em apreço, o
bserva-se dos autos que o
veículo
CHEVROLET S10 LTZDD4A, MODELO 2023/2024, PLACA SSD9E80
, de propriedade do produtor rural
Ubiraci
Oliveira de Souza
,
foi adquirido em fevereiro de 2024
e
o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em maio do mesmo ano
, ou seja,
menos de três meses após a celebração do contrato
e sem qualquer adimplemento de parcela
(Id.

266896250
)
.

Tal circunstância, por si só, impõe acentuado ônus justificativo ao recuperando quanto à suposta imprescindibilidade do bem ao regular desenvolvime
nto das atividades empresariais, uma vez que sequer esteve na posse do devedor tempo suficiente para se
fazer
essencial à sua atividade.

A propósito, em caso semelhante, já deliberou este Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DOS BENS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – EMPRÉSTIMO CONTRATADO ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS MÓVEIS QUE POSSUEM NATUREZA DIVERSA DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – BENS DE INCREMENTO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS ESSENCIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Claramente se verifica que os bens em questão, que são caminhões de perfil
graneleiro
, apresentam características e natureza totalmente diversas do contrato social e da atividade da empresa
recuperanda
.
II - Os bens que permaneceram em tempo demasiadamente curto na posse da empresa
recuperanda
(dois meses), não
pode ser considerado
como essenciais, mas, sim, incremento da atividade econômica, que por sua vez, não atende à proteção estabelecida no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.
”
(TJ-MT 10039739420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)
(
g.n
)

Ademais, o próprio agravado reconhece que o veículo se trata de caminhonete de alto valor comercial, cujo uso seria direcionado ao deslocamento
do produtor entre as
propriedades rurais
e a cidade
. Todavia, não há prova
idônea, individualizada e tecnicamente validada
da
imprescindibilidade
do referido bem para a continuidade da operação empresarial, tampouco da inexistência de meios alternativos de transporte.

As alegações trazidas pelo devedor em recuperação judicial
limita-se
a descrever funções genéricas atribuídas ao
bem móvel objeto do contrato de alienação fiduciária
, sem trazer qualquer dado objetivo que demonstre o grau de utilização do bem, sua inserção no fluxo operacional da empresa, a impossibilidade de substituição por outros meios ou, ainda, sua vinculação direta e exclusiva com a manutenção da atividade-fim.

O contexto fático ainda se agrava diante da certidão lavrada por Oficial de Justiça, no âmbito da ação de busca e apreensão movida
pela instituição financeira agravante, em
que
se
atestou a inexistência de posse direta do veículo pelo recuperando, estando
o bem
na posse de terceiro
alheio à atividade produtiva desenvolvida pelo devedor, o que
compromete frontalmente a tese de essencialidade
(Id.
266896253
).

Tal dado compromete frontalmente a tese de essencialidade, pois o bem
móvel em questão
seq
uer encontra sendo utilizado ordinariamente e de maneira usual na atividade produtiva do grupo recuperando,
logo, descabe dizer que sua retirada tem o condão de esvaziar o objetivo do processo de soerguimento, fragilizando
a ale
gada imprescindibilidade desde
a
justificar a aplicação da ressalva do § 3º do art. 49, da Lei nº 11.101/2005
, impondo-se a reforma da decisão recorrida
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARTIGO 49, §3º, DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA – PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL GENÉRICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À ESSENCIALIDADE DE CADA BEM – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA QUE NÃO SE SOBREPÕE DE FORMA ABSOLUTA AOS DIREITOS DOS CREDORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e fundamentada.

2. O parecer do administrador judicial que se limita a constatar genericamente a utilização dos bens na atividade rural,
sem especificar para cada um deles o papel específico no processo produtivo
, a frequência de utilização e o impacto concreto de sua ausência, não é suficiente para fundamentar a
declaração de essencialidade.

3. A declaração de essencialidade é medida excepcional que exige comprovação detalhada, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover insegurança jurídica nas relações negociais.

4. O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de forma absoluta, em detrimento dos direitos dos credores, especialmente daqueles que detêm garantias expressamente protegidas pela legislação.
5.Recurso
provido.-
”
(
TJMT -
N.U 1033802-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/
2025)
(
g.n
)

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DIRETA OU INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. LAUDO GENÉRICO. DESCARACTERIZAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
A caracterização da essencialidade de bens de capital alienados fiduciariamente
exige demonstração inequívoca da posse direta ou indireta da
recuperanda
e de sua indispensabilidade à continuidade das atividades empresariais
.

O laudo técnico que embasou a decisão recorrida não apresentou elementos concretos ou provas robustas da utilização do imóvel pela empresa em recuperação, limitando-se a repetir informações prestadas pelos próprios devedores.

A documentação trazida aos autos comprova que o imóvel se encontra
arrendado
a terceiros desde 2018, sem demonstração de retorno financeiro para o plano de recuperação ou vínculo com as atividades operacionais.

5. A ausência de provas objetivas e individualizadas quanto à utilização do imóvel inviabiliza o reconhecimento de sua essencialidade, nos termos do art. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005
.
[
...]”

(
TJMT -
N.U 1017270-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)
(
g.n
)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE.
NECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUALIZADA E ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3
. O reconhecimento da essencialidade de bens de capital alienados fiduciariamente
demanda prova inequívoca de sua indispensabilidade para a continuidade da atividade empresarial
da
recuperanda
, conforme prevê o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

4. A análise da essencialidade deve ser feita de forma individualizada e com base em elementos técnicos específicos, não sendo suficiente a apresentação de laudo genérico que apenas relacione os bens e atribua funções gerais sem demonstrar a impossibilidade de substituição ou o impacto direto e indispensável de cada item na operação empresarial.

5. A ausência de prova robusta
e individualizada inviabiliza o deferimento do pedido de declaração de essencialidade,
sob pena
de violação ao direito do credor fiduciário à satisfação do seu crédito
extraconcursal
e de comprometimento do equilíbrio do sistema de garantias.

6. A jurisprudência consolidada exige análise casuística da essencialidade, mediante documentos e informações detalhadas que evidenciem o uso específico, a indispensabilidade operacional e a impossibilidade de substituição de cada bem de capital reclamado como essencial.
[
...]”

(
TJMT -
N.U 1036691-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)
(
g.n
)

Assim, tratando-se o bem objeto da controvérsia de veículo
utilitário de alto padrão –
Chevrolet S10 modelo LTZDD4A
–,
a juntada de fotografias, mapas da localidade da propriedade rural em que o produt
or exerce suas funções e cujo acesso se dá por vias de leito natural
não
são
, por si só, suficiente
s para subsidiar a declaração de essencialidade e obstar o exercício pleno do direito pelo credor fiduciário.

Do cotejo dos autos, tem-se que o bem móvel
não
está umbilicalmente ligado a
o objeto social
do empreendimento rural
, sua aquisição
às vésperas do pedido de recuperação r
eforça o caráter de expansão ou substituição de frota, e não há qualquer demonstração de que se trata de único meio disponível para execução das atividades.

Partindo de tais premissas,
não se pode admitir a instrumentalização do regime
recuperacional
como escudo para a inadimplência imediata e deliberada, circunstância que desnatura os legítimos objetivos da recuperação judicial. Esta, conforme delineado pela legislação, tem por finalidade viabilizar a superação da crise econômico-financeira de empresas com efetiva capacidade de soerguimento, não se prestando a premiar condutas marcadas pela inércia dolosa ou pela má-fé contratual.

Desta feita,
considerando
a ausência de prova técnica válida e individualizada da essencialidade do bem
, aquisição às vésperas do pedido de recuperação judicial e o inadimplemento integral do contrato, a natureza do bem –
veículo utilitário de luxo
– e sua
desvinculação do ciclo
produtivo, além de
indícios de ausência da posse direito
pelo devedor, deve ser reformada a decisão recorrida, afastando, assim, a essencialidade sobre o referido bem.

Ante o exposto
,
em consonância ao parecer ministerial,
conheço em parte do agravo de instrumento e, nesta
parte,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
afastar a declaração de essencialidade do veículo
CAMINHONETE S10 LTZDD4A, CHEVROLET 2023/2024 PLACA SSD9E80
, autorizando o prosseguime
nto dos atos constritivos
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025